Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-08.2021.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000679-08.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 05.949.989/0002-89 (RECORRIDO), ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO - CPF: 331.083.798-01 (ADVOGADO), AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 060.062.828-01 (ADVOGADO), DENISE FABIANE MONTEIRO VALENTINI - CPF: 162.583.538-86 (ADVOGADO), GIOVANNA UCHIMURA DE AZEVEDO - CPF: 416.717.188-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000679-08.2021.8.11.0020– Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
TRANSPORTE DE MERCADORIA – AR CONDICIONADO – NECESSIDADE DE ACORDO ENTRE OS ENTES FAZENDÁRIOS – ICMS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a ilegalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de anulação do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a nulidade dos lançamentos de ICMS-ST discutidos nos presentes autos, bem como, condenou o recorrente na restituição do indébito tributário quanto ao valor pago pelo recorrido a título de ICMS-ST, qual seja, o valor de R$ 6.750,86 (seis mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos).

Em suas razões recursais a recorrente postula a reforma da sentença, defendendo a legalidade da autuação tributária.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, merece ser rejeitada a pretensão recursal, eis que, lastreada na alegação de que se trata de produto arrolado no Apêndice do Anexo X do RICMS, NCM 22084000 (bebida alcoólica, cachaças e aguardentes).

Ocorre que o conjunto probatório formado nos autos revela que a mercadoria transportada pela parte recorrida se tratava de ar condicionado, cuja cobrança do ICMS, pela sistemática da Substituição Tributária, depende de acordo entre os Entes Fazendários estaduais, o que não ocorre no caso tratado nestes autos.

Como bem anotado na r. sentença recorrida:

“...A matéria em debate é regulada pelo convênio CONFAZ no 142/18, o qual dispõe sobre os regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e de Comunicação (ICMS) com encerramento de tributação, relativos ao imposto devido pelas operações subsequentes. Contudo, em sua cláusula segunda, está estabelecido que “a adoção do regime de substituição tributária nas operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelas unidades federadas interessadas”, sendo que inexiste nos autos prova do referido convênio entre o Estado remetente, Bahia, e o Estado destinatário, Mato Grosso. Em casos semelhantes, nosso Eg. Tribunal de Justiça assim se manifestou: AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JUIZ SINGULAR - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CF (ART. 155, § 2o, XII, “B”) - LEI COMPLEMENTAR No 87/96 (ART. 9o) - NECESSIDADE EXISTIR PROTOCOLO/CONVÊNIO ENTRE ESTADOS ENVOLVIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Lei Estadual editada em cumprimento ao disposto na Constituição Federal (art. 155, § 2o, XII, “b”) e Lei Complementar no 87/96, à luz do estabelecido no art. 9o, nas operações interestaduais, necessita de firmação de Protocolo/Convênio entre os Estados envolvidos, para valer-se do regime de substituição tributária. (N.U 0048730-21.2007.8.11.0000, , JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2007, Publicado no DJE 05/12/2007). (Destaque não original). Nesse diapasão, resta evidente que o recolhimento do ICMS-ST é devido no Estado destinatário, ou seja, no Estado do Mato Grosso, pelo revendedor das mercadorias, e não pelo remetente dos produtos. Por consequência, a restituição dos valores pagos pelo Requerente é medida que se impõe, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do Estado.”

Por essas mesmas razões fático-jurídicas, rejeito a tese da legalidade a da cobrança do tributo discutido nestes autos.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023